Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrido, consistente em cirurgia de reconstrução nasal diante de malformação vascular de alto fluxo.2. Inicialmente convém asseverar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras estabelecidas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.3. Percebe-se que o custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e apropriado ao quadro clínico apresentado pelo demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. 4. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.5. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. 5.1. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento do demandante asseverou que o procedimento cirúrgico solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que o exame físico mostra “lesão vascular extensa acometendo a região glabelar e todo o nariz, com aumento de volume nasal e deformidade com perda de substância em ponta nasal e em columela com lesão vascular evidente, causando abaulamento da pele e da mucosa nasal com sinais de aumento do fluxo sanguíneo local”.6. Saliente-se, ademais, que o profissional médico que assiste o paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a efetuação da cirurgia, sendo pertinente mencionar que o novo relatório médico acostado aos autos do processo de origem evidencia a necessidade de submissão a novo procedimento cirúrgico indispensável ao recorrido. 6.1. Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais apropriados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente.7. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.8. Recurso conhecido e desprovido.